Tribunal: STF
Processo: HC 234379
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. O impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus nº 813.789/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Contra acórdão do Tribunal de Justiça, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ, buscando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente adequação do regime de cumprimento de pena. O Ministro Relator, em 11/04/2023, indeferiu o pedido liminar.



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes ressaltam encontrar-se o writ, no STJ aparelhado para julgamento há mais de 4 meses. Afirmam violado o princípio da razoável duração do processo. Frisam que o paciente já cumpriu 3 anos e 8 meses de pena privativa de liberdade. Pontuam a existência de parecer do Ministério Público Federal, apresentado perante o STJ, favorável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do Habeas Corpus nº 813.789/SC.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, realizada em 26/10/2023, o Habeas Corpus nº 813.789/SC foi impetrado em 03/04/2023, tendo o eminente Ministro Relator, em 11/04/2023, indeferido o pleito liminar. Com a juntada do parecer do Ministério Público Federal, o processo foi concluso para julgamento em 23/05/2023.



    7. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    8. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    9. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).



    10. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Relator do Habeas Corpus n° 813.789/SC que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento da impetração.



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator